Tribunal: CARF
Processo: 10240.727167/2023-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.727167/2023-47
ACÓRDÃO
2302-004.466 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARIA ELIANA DE AQUINO BORGES ARANTES
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme dicção
do Enunciado no 103 da Súmula do CARF.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
respectivo ADA, além de seu registro em Órgão Ambiental, por meio de sua
inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), em tempo hábil, exceto
aquela averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel. Cabe
acatar a área de reserva legal averbada na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador do ITR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.466 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.727167/2023-47
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício em face do acórdão no 101-028.642 da 1a Turma de
Julgamento da DRJ/01, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitaram a preliminar de nulidade e, no mérito, julgaram procedente em parte a impugnação
mantendo parcialmente o crédito tributário.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever os fatos (e-fls. 800-
806):
Relatório
Da Autuação
Por meio da Notificação de Lançamento no 02501/00003/2023 de fls. 05/11,
emitida em 28.08.2023, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 32.527.728,75, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2020, acrescido
de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Seringal Ilha das Flores”, cadastrado na RFB sob o no 1.595.525-7,
com área declarada de 36.075,0 ha, localizado no Município de Alta Floresta
D’Oeste/RO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2020 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal (...), para o contribuinte
apresentar, além dos documentos cadastrais, os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro do prazo legal junto ao
IBAMA, nos termos do art. 10, §3o, I, do Decreto no 4.382/2002, à exceção da área
de reserva legal que tiver sido averbada na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador do ITR;
2o - Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do registro imobiliário, com a averbação
da área de reserva legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis, comprovando que o imóvel não possui
matrícula no registro imobiliário. Alternativamente, poderá ser apresentado o
registro da Reserva Legal no CAR, nos termos do § 4o do art. 18 da Lei no 12.651,
de 25 de maio de 2012;
3o - Documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos
do § 1o do art. 14 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012;
4o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.466 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.727167/2023-47
3
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão
II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2020, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2020 no valor de R$:
 Valor Mínimo - R$2.255,00.
O contribuinte não se manifestou.
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova exigido e
procedendo-se a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2020, a
fiscalização resolveu manter as áreas com benfeitorias de 50,0 ha e de pastagens
de 7.165,0 ha e glosar a área de reserva legal de 28.860,0 ha, além de alterar o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$1.200.000,00 (R$33,26/ha), arbitrando o
valor de R$81.349.125,00 (R$2.255,00/ha), conforme Descrição dos Fatos, com
consequente redução do Grau de Utilização, que passou de 100,0% para 19,9%, e
aumento da alíquota aplicada, que passou de 0,45% para 20,00%, e do VTN
tributável, disto resultando imposto suplementar de R$16.268.745,00, como
demonstrado às fls. 10.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 06/09 e 11.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 109-181),
sustentando, em síntese: a) o imóvel possui como área de reserva legal (ARL) de 28.860,0 ha,
equivalente a 80% (oitenta por cento) devidamente averbada na margem da Matrícula, cuja lei
ambiental e a tributária garante a assegura a exclusão de tributação (não-incidência do ITR); b) o
imóvel possui 28.860,0 ha de reserva legal averbada, equivalente a 80% da área do imóvel,
conforme comprovado pela Certidão de Inteiro Teor: Matrícula no 0311 e no 0426, ambas do RGI
1o Ofício Costa Marques/RO (doc. 08 e 09), reproduzindo excerto da Av-22/311 (Matrícula no 311);
c) cita e transcreve a Súmula CARF no 122; d) a não-incidência do ITR sobre a área declarada de
reserva legal (ARL)com 35.777,3745 ha e, subsidiariamente, sobre a área coberta por floresta
nativa (AFN), compreendendo a totalidade do imóvel rural 35.777,3745 ha, comprovada pelo CAR;
e) a totalidade do imóvel está preservada e coberta por vegetação nativa, sendo caracterizado a
área coberta por florestal nativa (AFN) de 35.777,0500/ha, nos moldes da Solução de Consulta
COSIT no 98/2015 (doc. 15) e, nada obstante a isso, está caracterizada, também, a área com
427,6053/ha a título de área de preservação permanente (APP); f) a desnecessidade do ADA como
condição para a não incidência do ITR; g) o imóvel se trata de uma extensa área de terras
alagadas, com características de Pantanal, na margem direita do Rio Guaporé, completamente
preservada, sem área consolidada, não antropizada, cercada por rios, riachos, córregos, serras,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.466 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.727167/2023-47
4
morros e encostas; h) o imóvel está completamente inserido nos limites da Unidade de
Conservação Estadual criada pelo Decreto Estadual no 22.688/2018, denominado Parque Estadual
Ilha das Flores, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), corroborado pelo Parecer
Técnico emitido pelo órgão ambiental estadual, Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Ambiental - SEDAM (doc. 19); i) a fiscalização arbitrou o VTN utilizando a tabela SIPT, classificando
o imóvel rural como sendo área com aptidão agrícola, contudo, essa conclusão da Autoridade
Fiscal é de causar espécie, porque supor ou imaginar a exploração agrícola numa área alagada,
pantanosa, cercada por áreas de preservação permanente, área de reserva legal, área coberta por
floresta nativa e, principalmente, área de interesse ecológico inserida nos limites do Parque
Estadual Ilha das Flores, chega a ser teratológica; j) a avaliação de imóvel rural, de acordo com a
NBR 14.653-3 ABNT, necessita de criterioso levantamento técnico de preço de terras na região,
que será obtido mediante: (i) Coleta de dados; (ii) Seleção de dados e (iii) Processamento de
Dados, descrevendo os principais elementos dessas fases, para que ao final o profissional
habilitado produza o Laudo Técnico de Avalição, com a respectiva emissão da ART.
Em julgamento, a DRJ deu parcial procedência a impugnação, para acatar uma área
de reserva legal de 26.400,0/ha, com redução da alíquota, de 20,0% para 3,00%, do VTN tributável
e do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$16.268.745,00 para R$653.433,75.
Da decisão, foi interposto Recurso de Ofício, conforme se extrai do seguinte trecho:
“Submeta-se à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF no 02/2023, por força de
Recurso necessário.”
Não foi apresentado Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Para o conhecimento do Recurso de Ofício assim estabelece a Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Da análise da decisão recorrida, depreende-se que o valor exonerado atingiu o
mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 2/2023, publicada no DOU de 17/02/2023, uma vez
que se exonerou valor acima de R$ 15.000.000,00.
Assim sendo, conheço do Recurso de Ofício.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.466 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.727167/2023-47
5

2. Mérito
Dentre os argumentos da Impugnação, a Contribuinte sustentou a existência de
áreas não-tributáveis do imóvel, uma vez que possui: a) 28.860,0/ha de reserva legal averbada na
Matrícula; b) área de reserva legal de 35.777,0/ha declarada no CAR; c) área de preservação
permanente de 427,6/ha declarada no CAR; d) área coberta por floresta nativa de 35.777,0/ha
declarada no CAR; e) área de interesse ecológico de 35.777,0/ha inserida nos limites do Parque
Estadual Ilha das Flores.
Como constou no relatório, a impugnação foi julgada parcialmente procedente. A
decisão recorrida entendeu por acatar uma área de reserva legal de 26.400,0/ha, com o aumento
do Grau de Utilização, de 19,9% para 74,4%. Diante disso, houve a redução da alíquota, de 20,0%
para 3,00%, reduzindo-se, assim o Valor da Terra Nua (VTN) tributável e, por consequência o valor
do imposto suplementar apurado pela Autoridade Fiscal.
Entendo que a decisão recorrida não merece reforma e, por concordar com a
posição firmada, decido mantê-la por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art.
114, §12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a
reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Da Revisão de Ofício. Do Erro de Fato. Das Áreas de Preservação Permanente,
Coberta por Florestas Nativas, de Interesse Ecológico e de Reserva Legal. Do
Imóvel de Propriedade Privada Inserido em Parque
(...)
Ainda, no que se refere à área de reserva legal, fazia-se necessário comprovar nos
autos, também, a sua averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel ou
a sua inscrição no CAR, em tempo hábil.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem
da matrícula do imóvel, encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no
4.771/1965 (até o exercício 2012) e, para exercícios posteriores, como é o caso do
exercício 2020, inscrita no CAR, conforme artigos 18, 29 e 30 da Lei no
12.651/2012. A averbação dessa área encontra-se prevista, também, no art. 12, §
1o, do Decreto no 4.382/2002 – RITR e art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002.
Ressalte-se que a averbação ou a inscrição no CAR, se for o caso, deve ser
realizada até 01.01.2020 (data do fato gerador do ITR/2020, art. 1o da Lei no
9.393/1996).
Portanto, para fazer jus à não-tributação de área de reserva legal, em se tratando
do exercício 2020, a exigência de averbação da referida área à margem da
matrícula do imóvel ou de sua inscrição no CAR, deveria ter sido cumprida até a
data do fato gerador do correspondente exercício, no caso, 01.01.2020.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.466 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.727167/2023-47
6
Para comprovar o cumprimento dessa exigência, o interessado instruiu os autos
com as Certidões de Matrículas, que compõem o imóvel, a de no 311, às fls.
141/151, e a de no 426, às fls. 152/158. Constata-se na Matrícula no 311, com área
total de 33.000,0 ha, a averbação de uma área de reserva legal de 26.400,0 ha,
não inferior a 80% do total da propriedade especificada nesta Matrícula,
conforme Av.22/311, em 18.05.2007, às fls. 147. Observe-se:
(...)
Na outra Matrícula que compõe o imóvel, a de no 416, com área total de 3.075,0
ha, às fls. 152/158, não há averbação de reserva legal.
Fica evidenciado, assim, que o imóvel, composto por duas Matrículas (33.000,0 ha
+ 3.075,0 ha = 36.075,0 ha) possui reserva legal averbada de 26.400,0 ha (80% de
33.000,0 ha) e não 80% de 36.750,0 ha de reserva legal averbada, que seria
equivalente a 28.860,0 ha, como entende equivocadamente o impugnante.
Embora não tenha sido comprovada a protocolização do ADA 2019, mas,
considerando a publicação da Portaria no 129, de 01.04.2019, do Ministério da
Economia, que atribuiu efeito vinculante em relação à Súmula CARF no 122, a
averbação, em 18.05.2007, de uma área de reserva legal de 26.400,0 ha, supre a
falta de apresentação do ADA, conforme teor da referida Súmula, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, cabe acatar a área de reserva legal de 26.400,0 ha,
comprovadamente averbada antes da data do fato gerador do ITR, para fins de
exclusão da área tributável do imóvel.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 248
DF CARF MF
Original